Tribunal: TJPA
Processo: 0012319-57.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012319-57.2019.8.14.0005

APELANTE: JOAO MARCOS VIANA SERRAO, ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, MARCELO SANTOS DE LIMA, JONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, com penas variando de 13 a 23 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação de circunstâncias atenuantes pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal; (ii) estabelecer se a redução da pena em razão da participação de menor importância foi proporcional à contribuição do agente no crime; (iii) determinar se houve
bis in idem
na consideração de maus antecedentes para dosimetria da pena pelo crime de organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ impede que circunstâncias atenuantes reduzam a pena abaixo do mínimo legal, entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ em sede de repercussão geral e recurso repetitivo.

4. O método trifásico de dosimetria da pena (art. 68 do CP) exige respeito aos limites mínimo e máximo previstos no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação de poderes.

5. A redução da pena por participação de menor importância deve ser proporcional ao grau de contribuição do agente no crime, sendo legítima a fração de 1/6 aplicada ao caso concreto, pois o réu indicou a localização da vítima, possibilitando a consumação do delito.

6. Não há
bis in idem
na utilização do mesmo fato para agravar a pena de crimes distintos praticados em concurso material, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. 2. A redução da pena por participação de menor importância deve ser proporcional à relevância da conduta do agente para o resultado criminoso. 2. A utilização do mesmo fato na dosimetria da pena para crimes distintos praticados em concurso material não configura
bis in idem
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, I, II e IV; 68; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011; STJ, AgRg no HC 644.659/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Altamira/PA, JONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI e ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do CP e art. 2º da Lei 12.850/2013, à pena de 23 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 60 dias-multa e 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa respectivamente, e JOÃO MARCOS VIANA SERRÃO e MARCELO SANTOS DE LIMA condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, do CP, e art. 2º da Lei 12.850/2013, à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado e 10 dias-multa, e 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, respectivamente (ID 8977015).

Em razões recursais, ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, JOAO MARCOS VIANA SERRAO e MARCELO SANTOS DE LIMA pleiteiam a reforma da pena diante da superação da súmula 231 do STJ, a fim de que, em razão do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade, as penas intermediárias sejam fixadas abaixo do mínimo legal. Por sua vez, JOÃO MARCOS VIANA SERRÃO

pugna pela reforma da fração de redução referente a sua participação no crime de menor importância, para que seja proporcional a sua efetiva colaboração.

Já JONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI, alegando a incidência de
bis in idem
, requer a desconsideração da vetorial maus antecedentes ao crime de organização criminosa, pois já considerada na prática do crime de homicídio qualificado como reincidência (ID 8977042).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 8977045), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17783557).

Em petição avulsa, JOÃO MARCOS VIANA SERRÃO postulou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de doença (ID 10246609).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de inadmissibilidade do pedido incidental de concessão de prisão domiciliar formulado por João Marcos Vianna Serrão (ID 10246609).

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva ou de sua substituição por custódia domiciliar sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022).

No mérito, os recursos não comportam provimento.

Em primeiro plano, os apelantes ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA, JOÃO MARCOS VIANA SERRÃO e MARCELO SANTOS DE LIMA objetivam a reforma das penas intermediárias para que sejam fixadas abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento de atenuantes.

Não obstante, destaco que a pretensão não pode ser acolhida face ao verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597.270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.11.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Outrossim, o pleito de JOÃO MARCOS VIANA SERRÃO

de revisão do patamar de diminuição referente ao reconhecimento da sua participação de menor importância na prática do crime também não merece prosperar.

No ponto, clarifico que “a diminuição decorrente da participação de menor importância deve guardar relação com o grau de relevância da contribuição do agente para o resultado criminoso” (TJMG, Apelação Criminal
0014790-47.2017.8.13.0392
, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 03/10/2024). diretriz da qual não divergiu o magistrado sentenciante ao aplicar a redução de 1/6, fração coerente e proporcional com as características do caso em concreto, pois conforme devidamente motivado na sentença, “a conduta do acusado foi relevante para a consumação do delito, haja vista que apontou, com precisão, a localização da vítima, permitindo a consumação com êxito do delito”. (ID 8977015 - Pág. 9).

Por derradeiro, JONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI, alegando a incidência de
bis in idem
, requer a desconsideração da vetorial maus antecedentes ao crime de organização criminosa, pois o processo com trânsito em julgado utilizado como parâmetro já foi considerado ao dosar a pena do crime de homicídio qualificado como reincidência.

Nada obstante, inexiste margem para reforma da sentença sob o ângulo pretendido visto que “não há ilegalidade no emprego dos mesmos fatos na aplicação da pena de crimes distintos, praticados em concurso material” (STJ,
AgRg no HC 644.659/PR
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024)

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025